Tribunal: TJDFT
Processo: 0003763-60.2016.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA TESTEMUNHA E DO AGENTE DE POLÍCIA. VALOR PROBATÓRIO. HARMONIA E COERÊNCIA. RECONHECIMENTO DE PESSOA POR FOTOGRAFIA. INDÍCIO DA AUTORIA DELITIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelos elementos de informação colhidos em sede inquisitorial e, posteriormente, confirmados em Juízo, notadamente pela prova oral colhida em audiência. As declarações dos funcionários, prepostos da vítima (pessoa jurídica) e do agente de polícia que participou das investigações e produziu o relatório do inquérito mostram-se coerentes e firmes, razão pela qual não há que se falar em insuficiência de provas.
2. Diante dos suficientes e independentes elementos probatórios que atestam a autoria delitiva, a tese defensiva de que o auto de reconhecimento de pessoa seria inválido, porquanto não confirmado em juízo e não poderia embasar o decreto condenatório, não merece acolhimento, mormente porque, embora realizado por fotografia, foi observado, no caso, o disposto no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal e corroborado pela prova oral colhida na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. O mero reconhecimento de pessoa por fotografia, de fato, não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo. Contudo, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, deve ser mantida a condenação.
4.Não obstante o réu, em juízo, tenha negado a autoria delitiva, o conjunto probatório constante nos autos, sobretudo os vídeos do sistema de segurança e o laudo de exame prosopográfico, mostram-se suficientes a embasar o decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas e em observância ao princípio in dubio pro reo.
5. A dosimetria da pena está em consonância com a norma de regência e o repertório jurisprudencial e deve ser mantida.
6. Recurso conhecido e desprovido.